Tribunal: TJES
Processo: 5001543-48.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001543-48.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELMAR GUMS e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-Inexistindo elementos para concluir que os apelantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida.

III-Ademais,
este eg. TJES, em mais de uma oportunidade, já deferiu a benesse da justiça gratuita aos apelantes.

IV-
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001543-48.2021.8.08.0056

APTES:

HELMAR GUMS
e
JOSIMARA GUMS

APDO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA GUMS
, haja vista estarem inconformados com a sentença (id. 4488640)
que,
ao homologar o pedido de desistência por eles formulado, condenou-lhes ao pagamento das custas processuais, indeferindo o benefício da assistência judiciária gratuita
, conforme segue:

[...]
Indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita a parte autora.

Registre-se, inicialmente, que o escopo social da figura da extinção do processo sem julgamento do mérito repousa na necessidade de permitir ao Poder Judiciário livrar-se de causas processualmente inviáveis.

Nesta linha de raciocínio, conclui-se que a relação jurídico-processual deve ser encerrada pelo órgão de jurisdição, sem apreciação do direito discutido, toda vez que quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil restarem evidenciadas.

Verifica-se que a parte autora não tem mais interesse no presente feito, pleiteando pela sua extinção, conforme ID 15558083. Além disso, não há que se falar na anuência da parte requerida, vez que sequer foi citada.

Diante do exposto,
homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora na obrigação de pagamento de custas processuais, caso existentes. Sem honorários.
[...]

Em suas razões (id. 4488644), os apelantes postulam pela reforma da sentença objurgada, apenas no tocante ao benefício da assistência judiciária gratuita, defendendo que, verdadeiramente, preenchem todos os requisitos autorizadores ao seu deferimento.

Pois bem. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor dos apelantes autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo das declarações de hipossuficiência, as quais, no caso concreto, não foram refutadaa pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Segundo consta do articulado recursal,
os apelantes, produtores rurais do ramo da avicultura, respondem a inúmeras ações judiciais – execuções, embargos à execução e monitórias – que, somadas, extrapolam o valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), não me parecendo razoável entender pela possibilidade de pagamento das custas processuais, sem comprometimento do sustento próprio e de suas famílias.

Assim, por entender que as alegações dos apelantes não se aparentam singelas, estando coerentes com sua afirmação de hipossuficiência, tenho que o recurso de apelação deve ser provido, a fim de lhes conceder a justiça gratuita.

Ademais, pude observar que este eg. TJES, em mais de uma oportunidade, já deferiu a benesse da justiça gratuita aos apelantes, conforme ementas que seguem:

APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – SALDO BANCÁRIO ZERADO OU NEGATIVO – PARTES EM DIVERSAS OUTRAS AÇÕES – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo estatui o Código de Processo Civil acerca da gratuidade de justiça, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário. Inteligência do § 3º, do seu art. 99. 2. Os requerimentos feitos por pessoa física possuem presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade, somente podendo ser afastada caso comprovada, de forma indene de dúvidas, a existência de elementos capazes de elidi-la. 3. Muito embora os recorrentes não tenham carreado ao feito vasta prova documental, as provas dos autos, em especial os extratos bancários juntados, demonstram a existência de movimentação financeira em suas contas bancárias, mas cujo saldo bancário permanece “zerado” ou mesmo negativo. 4. Ainda que conste dos autos informação de que os recorrentes são partes em diversas outras demandas ou que são assistidos por advogado particular, não é suficiente para conduzir à certeza objetiva da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que conduz à necessidade da concessão da benesse. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação,
5000035-33.2022.8.08.0056
, Relator:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2.
O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.
3.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5010900-89.2022.8.08.0000
, Relator:
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). II - Comprovado pelos agravantes que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, principalmente em razão das dívidas contraídas, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. III -
Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009946-43.2022.8.08.0000, Relator:
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2023).

Ressalto ainda as decisões monocráticas proferidas no recurso de agravo de instrumento de nº 5009967-19.2022.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida (J. 08/03/2023), e no recurso de agravo de instrumento nº 5010895-67.2022.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior (J. 07/11/2022).

Não constitui demasia consignar que
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim deferir aos apelantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)